Tribunal: TJMT
Processo: 0002567-32.2015.8.11.0087
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0002567-32.2015.8.11.0087

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ANTONIO CONTRERAS - CPF: 315.546.528-04 (EMBARGANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), ROSALINA PENASSO DE BIAZZI CONTRERAS - CPF: 482.579.669-91 (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO (R$ 5.000,00) - OBSCURIDADE - ESCLARECIMENTO - COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS RELATIVAS À AQUISIÇÃO DE BILHETES DE TRANSPORTE - OMISSÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Diante da dificuldade da parte em compreender o teor da decisão, admitem-se os embargos para elucidar a situação.

Verificada a existência de omissão, acolhem-se os embargos, com efeitos modificativos, para sanar o vício.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO CONTRERAS contra o acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso “para reconhecer a responsabilidade do DETRAN/MT por falha em sua prestação de serviços e condená-lo ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a incidir desde o arbitramento, observando-se os critérios dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até o dia 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC. Mantida a distribuição dos honorários sucumbenciais na proporção fixada na sentença”. (id. 189089681).

O embargante, por outras palavras, alega que o acórdão incorreu em obscuridade, acerca da natureza da condenação (se dano moral ou material), e omissão quanto aos danos materiais, termos em que requer provimento ao recurso para
“a) Consignando a natureza da reparação de danos imposta ao embargado, e, sendo ela relativa aos danos morais suportados pelos embargantes, fixar, a partir daí, em decorrência do reconhecimento da falha na prestação de serviços do embargado, a correspondente reparação pelos danos materiais também experimentados. b) Neste particular (danos materiais), que sejam eles fixados com base no valor do veículo, perdido em razão dessa falha, e, nas despesas comprovadamente suportadas pelos embargantes em razão do ocorrido, tudo com espeque no I do § 2º do artigo 477 do CPC” sic
(id. 190266166).

Em contrarrazões, o embargado assevera do intuito de rediscutir o mérito e obter efeitos infringentes (id. 191010173)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Os embargos de declaração, por sua natureza integrativa, são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador ou as condutas descritas no art. 489, §1º, do CPC, contudo, não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito modificativo ao recurso.

Desse modo, eventual equívoco ou “error in judicando”, cuja correção desafia recurso próprio, não poderia ser sanado nesta sede.

No caso, a decisão avaliou os fatos e fundamentos expostos nas razões e contrarrazões recursais, com aptidão, em tese, para confirmar ou infirmar o convencimento judicial na origem e, embasado no livre convencimento motivado, acolheu o suscitado pelo ora embargado, como informa a simples leitura da ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DETRAN - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - VISTORIA DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR - POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE ADULTERAÇÃO - APREENSÃO DEFINTIVA - RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELO VEÍCULO - IMPROCEDÊNCIA - CONTRAFAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL À AUTARQUIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há nexo de causalidade entre a adulteração do chassi e a conduta do DETRAN/MT,
capaz de gerar sua responsabilidade pelo ressarcimento do valor pago pelo veículo.

A falha na constatação de vício em vistoria erigida obrigatória para transferência de veículo gera responsabilidade civil do DETRAN pelos danos morais daí decorrentes”. (GRIFEI AGORA)

Seja como for, expungindo dúvidas, transcreve-se o seguinte excerto do acórdão, a fim de aclarar a exata razão para rejeitar o pedido de indenização por danos materiais contra o DETRAN -
verbis
:

“Desse modo, ainda que a adulteração do chassi na (rectius: não) seja imputável ao DETRAN-MT, cabe-lhe responsabilidade pela não constatação do vício em vistoria, o que autoriza a condenação pelos danos morais decorrente da falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, dispensando encômios, - verbis:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL DE TERCEIRO. ADULTERAÇÃO DE CHASSI NÃO CONSTATADA ANTERIORMENTE PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, afastou o dever de indenizar da parte contrária, tendo em vista a seguinte fundamentação: "O fato de o DETRAN ter deixado de apurar em vistoria a adulteração do chassi do automóvel não é suficiente para lhe atribuir responsabilidade de indenizar o autor pela aquisição do bem. Destarte, não havendo demonstração de que a autarquia recorrida tenha atuado de modo irregular, seja durante o procedimento de venda do veículo, quando foi realizada a vistoria que não constatou quaisquer irregularidades, seja quando da constatação da evidência de adulteração do chassi, resta inexistente o ilícito civil, requisito necessário para constituir a obrigação indenizatória" (fl. 149, e-STJ).

[...]

AgInt no REsp n. 1.956.830/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSFERENCIA DE VEÍCULO APÓS VISTORIA REALIZADA PELO DETRAN-MT. POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE CHASSI. APREENSÃO DEFINITIVA. NÃO CABIMENTO DO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. ATO PRATICADO POR TERCEIRO – VENDEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA AUSENCIA DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE E COBRANÇAS DE ENCARGOS. VALOR ADEQUADO E RAZOAVEL. INDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há nexo de causalidade entre a adulteração e a conduta do DETRAN/MT, capaz de gerar a responsabilidade civil pelo ressarcimento do valor pago pelo veículo.

[...]

(N.U 0003424-03.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

PONTES DE MIRANDA, ao discorrer sobre os embargos de declaração, doutrinou que “
não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima”
, portanto, se o acórdão analisou todas as questões pertinentes ao caso, de forma clara, adequada e fundamentada, é incabível sustentar a negativa da prestação jurisdicional. Se a parte não se conformou com a solução jurídica ou considera a existência de algum equívoco ou erro de interpretação, não são os embargos a via própria para tal desiderato, pois constituem recurso de integração, e não de substituição.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (3º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 29 DE ABRIL DE 2024:

APÓS A RELATORA REJEITAR OS EMBARGOS. PEDIU VISTA O 3º VOGAL (EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO). OS DEMAIS AGUARDAM. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 06.05.2024.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (3º VOGAL):

Inicialmente, anoto que, o
Estado de Mato Grosso

não é parte
no processo e foi incluído, por equívoco, no sistema do Processo Judicial Eletrônico, quando da
mudança de classe processual
, de Apelação (Classe CNJ 198) para Embargos de Declaração (Classe CNJ 1689), pelo que se faz necessário proceder às devidas correções.

No caso em tela a relatora – Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos -, confirmou a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes as pretensões indenizatórias do embargante/apelante.

Noutro giro, é certo que no bem-lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, deu
PARCIAL PROVIMENTO
a apelação, rejeitando, então, os embargos de declaração manejados.

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS
E
MORAIS
- DETRAN - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - VISTORIA DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR - POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE ADULTERAÇÃO - APREENSÃO DEFINTIVA -
RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELO VEÍCULO
-
IMPROCEDÊNCIA
-
CONTRAFAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL À AUTARQUIA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há nexo de causalidade entre a adulteração do chassi e a conduta do DETRAN/MT, capaz de gerar sua responsabilidade pelo ressarcimento do valor pago pelo veículo
.

A falha na constatação de vício em vistoria erigida obrigatória para transferência de veículo gera responsabilidade civil do DETRAN pelos danos morais daí decorrentes
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0002567-32.2015.8.11.0087, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, redatora p/ acórdão Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 23 de outubro de 2023). [sem negrito no original]

Verifica-se que a ementa do acórdão consignou de modo expresso a negativa quanto ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 20.225,00 (vinte mil duzentos e vinte e cinco reais), que corresponderia ao preço médio do veículo (
FIAT/Uno Mille Celeb. Way Econ. 1.0 Flex 4p, ano 2011
), segundo a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE do dia 8 de setembro de 2015 (Id. 151765293 – fls. 14).

Outrossim, é certo que o voto condutor do acórdão explicitou a questão, afirmando:

[...] Desse modo,
ainda que a adulteração do chassi na seja imputável ao DETRAN-MT
, cabe-lhe
responsabilidade pela não constatação do vício em vistoria
, o que
autoriza a condenação pelos danos morais decorrente da falha na prestação do serviço
. [...]. (Id. 188163163 – fls. 11). [sem negrito no original]

Percebe-se, assim, que houve reconhecimento de falha na prestação do serviço, afastando-se, então, o dano material decorrente da indenização do veículo, inclusive com julgado do tribunal em sentido similar
[1]
.

Ressalvo, então, que relativamente à indenização em valor correspondente ao preço médio do veículo, o acórdão embargado é claro, aliás, claríssimo ao não reconhecer a responsabilidade da Administração pela fraude no negócio jurídico entre Antônio Contreras e a pessoa nominada “
Daniel Elias
” referente à compra e venda do veículo apreendido, a afastar a indenização pretendida.

Contudo, é certo que o acórdão embargado não analisou o outro pedido de indenização por dano material consistente no
reembolso das despesas relativas à aquisição de bilhetes de transporte público coletivo interestadual
(ida e volta: Guarantã do Norte/MT – Campo Grande/MS).

Assim
,
constatada a alegada omissão em relação ao dano material
,
passo a análise da pretensão
.

Quanto ao reembolso das despesas relativas à aquisição de bilhetes de transporte público coletivo interestadual (Id. 151765293 – fls. 5/7), o reconhecimento da falha na prestação de serviços da Administração, que resultou na apreensão do veículo em outra Unidade da Federação, impõe o dever de indenizar.

Dessa forma, os embargantes fazem jus à restituição do montante de
R$ 922,98
(novecentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos), o que corresponde ao gasto efetivamente comprovado, observado que o bilhete nº 050891 (Id. 151765293 – fls. 6) não indica o valor nem se houve, de fato, pagamento.

Em conclusão, peço vênia à eminente relatora para votar no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração, conferir a eles efeitos infringentes para condenar o embargado ao pagamento de R$ 922,98 (novecentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos), a título de reembolso das despesas relativas à aquisição de bilhetes de transporte público coletivo interestadual.

Fixo:
i
) quanto à correção monetária, devida desde a data em que houve o desembolso dos valores a serem restituídos, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E);
ii
) em relação aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência; e
iii
) a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Por fim, determino que sejam procedidas as devidas correções, no sistema do Processo Judicial Eletrônico, para excluir o Estado de Mato Grosso do polo passivo.

[1]

N.U 0003424-03.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Na sessão realizada no dia 13/05/2024, o Des. Luiz Octávio Oliveira Sabóia, 3º Vogal, em seu voto-vista, entendeu que, nada obstante a ementa do acórdão consignar a negativa de pagamento de indenização no valor do veículo, o voto condutor não explicitou a questão, a qual cuidou de esclarecer no sentido de afastar a pretendida indenização.

Noutro ponto, Sua Excelência destacou que houve omissão em relação ao reembolso das despesas relativas à aquisição de bilhetes de transporte público coletivo interestadual, termos em que votou no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração e conferir a eles efeitos infringentes para condenar o embargado ao pagamento de R$ 922,96: novecentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos, a título de reembolso das referidas despesas.

Assim, após a leitura do voto-vista do 3º Vogal, com ênfase nos destaques acima, considero que a decisão tomada por ele melhor atende o efeito integrativo do acórdão.

Diante disso, alinho-me ao entendimento e retifico meu voto para acompanhá-lo integralmente.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4º VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

EM 13 DE MAIO DE 2024:

A RELATORA RETIFICOU SEU VOTO PARA ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES, SENDO ACOMPANHADA PELA 2ª, 3º E 4º VOGAIS. AGUARDA-SE O VOTO DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL) . ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 20.05.2024.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (1º VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024